Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735375-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: NATÁLIA MENDONÇA FONSECA NINA GUIDI, ANDRÉ GUIDI DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CARTA AR RECEBIDA. REVELIA. VALIDADE. CONSUMIDOR. QUEDA DE DRONE EM SHOW. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ NO ROSTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE PROVA. 1. É válida a citação por carta AR encaminhada e recebida no endereço do sócio administrador da pessoa jurídica ré, ainda que o endereço não seja o mesmo da sua sede. 2. Evidenciado o fato de serviço, incumbe ao fornecedor a prova de causa excludente do nexo causal. Ônus do qual o requerido não se desincumbiu. 3. Os danos morais decorrem da violência a algum direito de personalidade. O “drone” que cai e atinge o rosto do consumidor atinge a integridade física e psíquica da vítima, inclusive do terceiro que a acompanhava e sacrificou sua preocupação e tempo vital para dela cuidar. Quantificação total de R$ 4.000,00 que não merece minoração. 4. A permanência de cicatriz no rosto da vítima causa danos estéticos, não sendo exacerbada a indenização de R$ 15.000,00, considerando que se trata de uma mulher com cerca de 30 anos, que a cicatriz é em local de grande visibilidade e que fazia divulgação em rede social de sua clínica. 5. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a vítima do ônus de demonstrar os danos materiais. Não há comprovação de todos os danos emergentes sofridos, ônus que era da parte autora. Sentença parcialmente reformada. 6. Os lucros cessantes, por outro lado, encontram albergue nos autos, pois evidenciado, por documentos não impugnados tempestivamente, o que se deixou de ganhar por força do evento. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega afronta aos artigos 242, §1o, 243 e 248, §2o, todos do CPC, pugnando para que seja reconhecida a nulidade da citação, uma vez que que restou comprovado que a entrega da carta citatória foi direcionada à pessoa jurídica no endereço residencial desatualizado do sócio, sendo recebida por pessoa estranha ao quadro societário e sem poder para representação. Defende, assim, que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 242, §1o, 243 e 248, §2o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à validade da citação da pessoa jurídica na pessoa do seu representante legal, bem como a não comprovação pelo prejudicado de que não residia no endereço no qual recebida a carta com aviso de recebimento, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030